Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), PETERSON SILVA E SOUZA - CPF: 022.542.771-03 (AGRAVANTE), WEVERTON SEBASTIAO SILVA SOUZA - CPF: 025.697.031-92 (AGRAVANTE), MIRELLY SILVA E SOUZA - CPF: 027.265.421-31 (AGRAVANTE), CHARME PERFUMARIA EIRELI - ME - CNPJ: 05.975.090/0001-50 (AGRAVADO), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), ALEZANDRA LUCILIA SANTANA - CPF: 535.295.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NEVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO MAILON SANTANA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - EMPRESA BAIXADA - TRANSFERÊNCIA BEM PARA PESSOA FÍSICA – PROPRIETÁRIA ÚNICA DA PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DISTINÇÃO PATRIMONIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu a transferência do bem ao nome da proprietária da empresa baixada, eis que não há prejuízo aos agravantes já que a constrição continuará existir conforme determinado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PETERSON SILVA E SOUZA e Outro (s)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que nos autos da ação de anulação de ato jurídico no. 930.30.2017.811.0005 (cód. 115220), deferiu o pedido de (fl. 319/325), vez que o veículo em questão está registrado em nome da empresa baixada no Cadastro Nacional da pessoa Jurídica, sendo certo que a referida empresa é de propriedade da peticionante, bem como não causará prejuízo algum as partes, determinando a expedição de alvará para o ato, mantendo-se a restrição conforme determinação nos autos.

Argumenta que embora entenda o feito esteja apto à julgamento, o juízo de origem deixou de fazer a costumeira justiça e autorizou a transferência de um dos veículos (cavalo) para pessoa estranha à lide, o que é inadmissível, e desde já requer a suspensão da r. decisão recorrida com efeito ativo, pelas seguintes razões de fato e motivos de direito.

Assevera que, ‘a petição que deu origem à decisão recorrida (fls. 319-321) a recorrida (Charme) – pessoa jurídica – manifesta-se informando que encerrou suas atividades, e nada aduz acerca de eventual substituição processual; portanto, em se tratando de uma EIRELI, a pessoa da proprietária não se confunde com a pessoa jurídica, desde já pondo em cheque a legitimidade de qualquer ato em favor de alguém que não compõe a relação processual, até porque, não haverá meios de se exigir o cumprimento de eventual obrigação contra quem faz parte de tal relação.’.

Argumenta que, ‘até o presente momento já resta claro que a razão principal do presente recurso se cristaliza na insurgência de autorizar a transferência de bem litigioso para pessoa estranha à relação processual, eis não se deve confundir a capacidade processual e obrigacional da pessoa jurídica com sua proprietária, pessoa física. Outrossim, há de se destacar que o encerramento da empresa sem previamente realizar a sua liquidação (à moda da realização do contrato de compra e venda) é, não só irregular, como ilegal e deve ser desconsiderado no presente processo.’.

Por fim, argui que: ‘além da decisão recorrida permitir a transferência do bem litigioso para pessoa estranha à relação processual, observa-se que a impossibilidade de regular gozo do bem se dá em razão de ausência de liquidação por encerramento voluntário e irregular de suas atividades, fato que os recorrentes não participaram. Inclusive, em caso de procedência da ação com a condenação em eventual perdas e danos, notório que o encerramento irregular irá causar sérios transtornos para a efetiva concretização dos direitos a serem reconhecidos, já que a pessoa jurídica não mais existe. Considerando isso, motivo a mais para se manter restrito os bens objeto do litígio, a fim de garantir eficácia mínima em favor do espólio a ser partilhado. Até porque, consoante já destacado supra, a recorrida vem utilizando ordinariamente o bem (há mais de 02 anos), o que lhe causa desgaste natural e depreciação do preço do bem. Por tudo isso, a reforma da r. decisão é medida que se impõe e desde já se requer.’.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao feito de origem até final julgamento desse recurso, sob pena de uma vez transferido o bem para pessoa alheia à relação processual, seja necessário a propositura de nova ação anulatória, eis que os efeitos de eventual sentença no feito de origem não pode exceder às partes; seja reformada por completo a r. decisão, dando total procedência ao presente recurso, negando o direito à transferência da propriedade à pessoa que não compõe a relação processuais, tendo em vista que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física proprietária; o encerramento deve ser considerado irregular, por não realização de devida liquidação, inclusive pela inexistência de pedido de substituição processual.

A liminar foi deferida. (id. 18151984)

Informações. (id. 18845099)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 21506979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PETERSON SILVA E SOUZA e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que nos autos da ação de anulação de ato jurídico no. 930.30.2017.811.0005 (cód. 115220), deferiu o pedido de (fl. 319/325), vez que o veículo em questão está registrado em nome da empresa baixada no Cadastro Nacional da pessoa Jurídica, sendo certo que a referida empresa é de propriedade da peticionante, bem como não causará prejuízo algum as partes, determinando a expedição de alvará para o ato, mantendo-se a restrição conforme determinação nos autos.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Acerca da discussão dos autos é a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (STJ REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

De acordo com o entendimento ora esposado, não existem motivos plausíveis que deem ensejo à modificação da decisão objurgada, razão pela qual, entendo ser necessário a revogação da liminar anteriormente deferida, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância
.

Constata-se dos autos que está suficientemente demonstrado que a Sra. ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA DE SANTOS DESBESSEL, é a única proprietária da Empresa Agravada,
na modalidade de empresa Individual,
não havendo falar que a transferência do bem seria para pessoa estranha à lide.

Ademais, não há falar em ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física de dívida contraída pela pessoa jurídica; nem mesmo prejuízo pelo fato de continuar existir constrição no veículo, conforme determinado nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
revogando-se a decisão liminar por mim anteriormente deferida
, para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020